Tribunal: TJMT
Processo: 1079217-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079217-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELLINGTON APARECIDO DA SILVA FIGUEREDO - CPF: 070.390.291-11 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
6
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1079217-55.2024.8.11.0001.

Recorrente:
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Recorrido:
WELLINGTON APARECIDO DA SILVA FIGUEREDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITO EDUCACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. A instituição de ensino superior alegou regularidade da cobrança, ausência de falha na prestação de serviços e impugnou o dever de indenizar. O recorrido, em contrarrazões, pediu a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos os valores cobrados pela instituição de ensino em relação ao período final do curso superior custeado pelo FIES; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da negativação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação pela instituição de ensino da origem e da legitimidade dos valores cobrados, notadamente quanto às alegadas disciplinas acrescidas e parcelas de mensalidades diluídas, inviabiliza a caracterização da dívida como exigível, conforme os documentos constantes dos autos.

Os registros financeiros apresentados demonstram a quitação do semestre 2023.2, não havendo documentação idônea que comprove a formação do suposto débito referente ao ano de 2024, ônus probatório que incumbia à instituição de ensino, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A inclusão do nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da origem lícita da dívida e sem a apresentação dos respectivos contratos, caracteriza negativação indevida, impondo-se sua exclusão.

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

O pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, formulado nas contrarrazões, não pode ser conhecido por ausência de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino que não comprova a origem e a legitimidade dos débitos, cobrados em razão de serviços educacionais, não pode negativar o nome do aluno junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 80; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 290866939, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos (IDs 175375311 e 175375308), determinando a exclusão dos registros internos da reclamada e do sistema de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
),
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de falha na prestação de serviços educacionais;

2)

Ausência de comprovação dos danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação do recorrido por litigância de má-fé. Subsidiariamente, protesta pela majoração do valor da indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi aluno da instituição de ensino reclamada, tendo iniciado o curso no campus de Tangará da Serra, em 2018, e, posteriormente, transferido para a unidade de Cuiabá, onde ingressou no 2º semestre de 2023, por meio do programa FIES, concluindo-o em janeiro de 2024.

Afirma que a reclamada está cobrando valores referentes aos últimos meses do curso, na quantia atualizada de R$ 6.838,68 (seis mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos). Acrescenta que solicitou o abatimento das parcelas no crédito estudantil que mantém em aberto junto à instituição, mas, ao concluir o curso, foi informado da existência de dívidas em aberto e da ausência de crédito a ser liberado.

Relata que realizou reclamações administrativas, sem êxito, embora, no extrato financeiro fornecido pela própria instituição, conste que todas as parcelas anteriores foram quitadas e que o FIES foi regularmente aditado, revelando-se, portanto, indevida a cobrança do valor mencionado.

Narra que teve seu CPF negativado em 11/05/2020 e, após firmar acordo com a reclamada, passou a receber novas cobranças relativas à dívida já negociada, constatando que o acordo firmado e devidamente quitado não foi baixado, mantendo-se o apontamento como dívida ativa.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante firmou contrato de prestação de serviços educacionais, mediante aceite eletrônico, relativo ao curso de Enfermagem. Sustenta que, no semestre 2020.2, foram contratadas 420 horas, porém cursadas 600 horas, o que repercutiu no valor bruto do curso e na mensalidade líquida, ultrapassando a carga horária prevista para a semestralidade, razão pela qual houve a cobrança das disciplinas excedentes.

Aduz que o FIES financia apenas os débitos referentes às mensalidades, sendo os serviços de Processamento de Ajuste de Mensalidade ofertados pela instituição e não abrangidos pelo financiamento estudantil. Assim, os débitos em aberto referem-se a parcelas relativas a tais taxas de serviço, bem como a serviços de oferta, dos quais o reclamante teria ciência no momento da contratação.

Informa, por fim, que, para ingresso na instituição, o reclamante aderiu ao Parcelamento de Matrícula Tardio (PMT)/Mensalidade Diluída, mecanismo que permite o ingresso tardio mediante pagamento dos valores ao final do curso, afastando, assim, a alegação de cobrança indevida.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

Isso porque, observa-se que, apesar das alegações da reclamada quanto à contratação de 420 horas e à efetiva realização de 600 horas, excedendo a carga horária prevista para o semestre 2023.2, conforme indicado no
print
de tela e no extrato financeiro (IDs 290866920 e 290866922), referido período encontra-se devidamente quitado.

Os demais valores supostamente em aberto, relacionados a disciplinas adicionais e a parcela da mensalidade diluída referente à matrícula de 2024, não tiveram sua origem demonstrada pela instituição de ensino.

Embora o reclamante não tenha comprovado a quitação dos débitos, com vencimento em 10/09/2018, e no período de 25/10/2019 a 13/04/2020 (IDs 290866880 e 290866882), os quais foram objeto de negociação,
tais valores não correspondem aos atualmente exigidos
.

Ademais, em atenção aos extratos de negativações,
verifica-se que a reclamada não comprovou a regularidade dos débitos, deixando de juntar os respectivos contratos
(ID 290866916),
encargo que lhe competia.

Desse modo, a demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,
indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

(grifei)

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(Grifei)

Importante ressaltar que o pedido de majoração do
quantum
indenizatório foi formulado em sede de contrarrazões. Consigna-se, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025